Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0721628-03.2021.8.07.0000 Agravante(s) Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Agravado(s) Condomínio do Edifício Ok Office Tower Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 27624538) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 91862100 do processo de referência), nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Condomínio do Edifício Ok Office Tower e Advocacia Lycurgo Leite S/S em seu desfavor (processo n. 0734444-48.2020.8.07.0001). O feito foi incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/03 até 23/03/2022) (Id 32581486). O agravante apresentou a petição de Id 32917449 requerendo a exclusão da pauta virtual para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Assim, exclua-se o processo da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/03 até 23/03/2022) para oportuna inclusão em pauta de sessão presencial por videoconferência da 1a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora